Tribunal: TJES
Processo: 0009369-36.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Aborto provocado por terceiro; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009369-36.2017.8.08.0030
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Linhares/ES
Recorrente: Cleber Riquilino Silva
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Cleber Riquilino Silva contra sentença que o condenou à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), aborto sem consentimento (art. 125 do Código Penal), combinado com a Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) A possibilidade de o apelante aguardar o julgamento do recurso em liberdade;
(ii) A compensação entre a confissão espontânea e o motivo torpe;
(iii) A adequação das penas-base fixadas acima do mínimo legal; e
(iv) A majoração da fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do pedido para recorrer em liberdade encontra-se justificado pela gravidade concreta dos crimes e pela periculosidade do agente, reafirmada pela premeditação e violência do ato.
4. A compensação entre a confissão espontânea e o motivo torpe foi corretamente reconhecida, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a equiparação entre circunstâncias igualmente preponderantes.
5. As penas-base foram adequadamente fixadas acima do mínimo legal, considerando a elevada culpabilidade, a violência exacerbada e as consequências do crime, que excedem os efeitos típicos da infração penal.
6. A fração de redução pela tentativa foi corretamente estabelecida em 1/3, dada a proximidade da consumação do delito, frustrada exclusivamente por circunstâncias alheias à vontade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A gravidade concreta do crime e a premeditação do agente legitimam o indeferimento do direito de recorrer em liberdade."

"É possível a compensação integral entre a confissão espontânea e o motivo torpe, por serem igualmente preponderantes."

"A fixação das penas-base acima do mínimo legal é justificada pela análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal."

"A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 14, II, 59, 121, §2º, II e IV, e 125; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.097.711/PI, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 20.09.2022.

TJES, Apelação Criminal nº 0000063-86.2017.8.08.0048, rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 06.10.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009369-36.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBER RIQUILINO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009369-36.2017.8.08.0030
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Linhares/ES
Recorrente: Cleber Riquilino Silva
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Cleber Riquilino Silva contra sentença que o condenou à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), aborto sem consentimento (art. 125 do Código Penal), combinado com a Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) A possibilidade de o apelante aguardar o julgamento do recurso em liberdade;
(ii) A compensação entre a confissão espontânea e o motivo torpe;
(iii) A adequação das penas-base fixadas acima do mínimo legal; e
(iv) A majoração da fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do pedido para recorrer em liberdade encontra-se justificado pela gravidade concreta dos crimes e pela periculosidade do agente, reafirmada pela premeditação e violência do ato.
4. A compensação entre a confissão espontânea e o motivo torpe foi corretamente reconhecida, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a equiparação entre circunstâncias igualmente preponderantes.
5. As penas-base foram adequadamente fixadas acima do mínimo legal, considerando a elevada culpabilidade, a violência exacerbada e as consequências do crime, que excedem os efeitos típicos da infração penal.
6. A fração de redução pela tentativa foi corretamente estabelecida em 1/3, dada a proximidade da consumação do delito, frustrada exclusivamente por circunstâncias alheias à vontade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A gravidade concreta do crime e a premeditação do agente legitimam o indeferimento do direito de recorrer em liberdade."

"É possível a compensação integral entre a confissão espontânea e o motivo torpe, por serem igualmente preponderantes."

"A fixação das penas-base acima do mínimo legal é justificada pela análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal."

"A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 14, II, 59, 121, §2º, II e IV, e 125; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.097.711/PI, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 20.09.2022.

TJES, Apelação Criminal nº 0000063-86.2017.8.08.0048, rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 06.10.2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009369-36.2017.8.08.0030

APELANTE
: Cleber Riquilino Silva

APELADO
: Ministério Público Estadual

ORIGEM
: 1ª Vara Criminal de Linhares/ES

RELATOR
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Cleber Riquilino Silva, insurgindo-se contra a sentença prolatada nos autos sob o Id. 10562380, emanada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, acolhendo a decisão soberana do Egrégio Conselho de Sentença, reconheceu a procedência parcial da pretensão acusatória, condenando o recorrente à pena de 30 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. A condenação decorre da prática das infrações penais descritas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, combinados com o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 e o artigo 125 do mesmo diploma, todos na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal.

Nas razões recursais constantes no Id. 10052069, a defesa alega, em essência, a necessidade de reforma da sentença condenatória. Questiona o indeferimento do direito do apelante de aguardar o julgamento do recurso em liberdade e a suposta ausência de motivação idônea para o agravamento das penas-bases, argumentando que estas deveriam ser fixadas no patamar mínimo. Não deve ser acolhida a compensação da confissão com a qualificadora do motivo torpe. Sustenta, ainda, que a fração de redução aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão da tentativa, deveria ser ampliada em consonância com o iter criminis percorrido. Requer, por fim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a redução das penas de multa e a fixação de honorários advocatícios em favor de Walter Tome Braga OAB/ES nº 35604.

Nas contrarrazões, constantes do Id. 10562789, a ilustre representante do Ministério Público Estadual rebateu integralmente os fundamentos apresentados pela defesa, posicionando-se de forma contundente pelo improvimento do recurso, ao sustentar que a sentença de primeiro grau fora exarada em conformidade com os ditames legais e com os elementos probatórios dos autos.

Na esfera recursal, o douto Procurador de Justiça exarou parecer consignado no Id. 11145584, em harmonia com a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, reafirmando o entendimento de que o apelo interposto carece de fundamentos jurídicos capazes de ensejar a reforma da decisão condenatória, opinando, destarte, pelo seu desprovimento.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso, invertendo a ordem de análise, posto que considero o direito do recurso em liberdade a ser analisado após as questões meritórias.

I - Fatos narrados na denúncia

A denúncia narra que, em 10 de abril de 2017, por volta de 01h40min, Cleber Riquilino Silva, motivado por uma suposta suspeita de que o companheiro da vítima havia furtado sua motocicleta, dirigiu-se até a residência de Lorraine Marcolino Zampili, grávida de seis meses, e, armado com uma faca, desferiu contra ela 16 golpes que atingiram diversas partes do corpo, incluindo a região abdominal, cabeça e tórax. A vítima sofreu lesões graves que resultaram na interrupção da gravidez.

A premeditação foi evidenciada pela preparação do réu, que, munido de uma arma branca, invadiu a residência durante a madrugada, quebrando uma janela para ter acesso ao interior do imóvel. A brutalidade da conduta, além de expor a vítima a sofrimento desnecessário, resultou em consequências gravíssimas, configurando a prática de dois crimes: tentativa de homicídio qualificado e aborto sem consentimento da gestante.

II - Análise das teses defensivas

II.i DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A pretensão de que o réu aguarde o julgamento do recurso em liberdade não merece prosperar. A decisão condenatória reforça a gravidade concreta da conduta, bem como a periculosidade do agente, evidenciadas pela premeditação e violência do crime, o que legitima a manutenção da prisão preventiva.

Ademais:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso. Ademais, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando determinada a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença. 2. Ordem denegada.
Data: 20/Jul/2022

Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal

Número:

5003114-91.2022.8.08.0000

Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA

Classe: Habeas Corpus

Criminal

.

I.
2
- Compensação entre a confissão espontânea e o motivo torpe

A defesa sustenta a impossibilidade de se ver compensada a atenuante da confissão espontânea e a qualificadora do motivo torpe. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de compensação integral entre tais circunstâncias, por serem igualmente preponderantes, conforme se observa no julgado, conforme consta no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2.097.711/PI:

"Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes" (AgRg no AREsp n. 2.097.711/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022)

No caso concreto, o apelante admitiu ter praticado o delito, contribuindo de forma relevante para o esclarecimento dos fatos, ainda que tal confissão tenha sido realizada em meio à ampla robustez probatória existente. Por outro lado, o motivo torpe, configurado pela razão fútil para a prática do crime, igualmente possui gravidade inegável. Diante disso, em consonância com a jurisprudência dominante, acolho a tese fixada na sentença para reconhecer a compensação integral entre a confissão espontânea e a qualificadora do motivo torpe.

II.
3
- Fixação das penas-base no mínimo legal

A defesa sustenta que as penas-base deveriam ter sido fixadas no mínimo legal, apontando a inexistência de fundamentos idôneos para a exasperação promovida pelo juízo de primeiro grau.

Todavia, ao contrário do alegado, a sentença analisou com acuidade as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, destacando a elevada
culpabilidade do réu
, evidenciada pela premeditação e pela extrema violência empregada no delito. Ressaltou-se, ainda, que
as consequências do crime extrapolam o que se espera no tipo penal
, em razão das marcas permanentes deixadas na vítima, tanto físicas quanto emocionais, além da interrupção traumática da gestação.

Assim, a fundamentação apresentada na decisão de primeiro grau é suficiente para justificar a fixação das penas-base acima do mínimo legal, não merecendo acolhida a pretensão de redução.

II.
4
- Majoração da fração de redução pela tentativa

Quanto à fração de redução pela tentativa, a defesa pleiteia sua ampliação, sustentando que o iter criminis percorrido pelo agente teria sido insuficiente para uma consumação próxima.

No entanto, os elementos constantes nos autos demonstram que o réu desferiu 16 golpes de faca contra a vítima, atingindo regiões vitais, como a cabeça, o tórax e a barriga. A consumação do homicídio não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, em virtude do pronto socorro prestado à vítima. Tais fatos indicam a proximidade da consumação do delito, razão pela qual a fração de redução foi adequadamente fixada em 1/3, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

A propósito, este Tribunal de Justiça dispõe:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP – OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” NA UTILIZAÇÃO DA MESMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA PROPORCIONAL AO “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo delito previsto art. 121, §2°, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, não militando em seu desfavor nenhuma outra qualificadora, de modo que a majoração da pena, na segunda e terceira fases da dosimetria, pelo mesmo motivo, implica em “bis in idem”. 2) A escolha da fração de redução pela causa de diminuição relativa à tentativa deve ser proporcional ao “iter criminis” percorrido. 3) Apelo parcialmente provido.
Data:

06/Oct/2023

Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal

Número: 0000063-86.2017.8.08.0048

Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim, não há razões para acolher a pretensão defensiva nesse ponto.

III - Conclusão

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a sentença condenatória e o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.